Tribunal: TJMT
Processo: 0001688-02.2012.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001688-02.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DIEGO DE SOUZA RESENDE - CPF: 031.640.451-90 (APELADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), JHONATHAN LOPES NASCIMENTO - CPF: 030.328.561-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001688-02.2012.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIEGO DE SOUZA RESENDE

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL –
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Comprovada a materialidade e a autoria da prática delitiva, em especial pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policias, aliado à inverossimilhança da versão defensiva, a condenação é medida que se impõe.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001688-02.2012.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIEGO DE SOUZA RESENDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que absolveu o apelado Diego de Souza Resende da prática do crime de furto simples [art. 155,
caput
, do CP], com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis aduz que há provas suficientes para condenação, nomeadamente em razão do teor do depoimento dos policiais militares, pelo fato de a
res furtiva
ter sido localizado na posse do réu e, em razão da inverossimilhança das alegações defensivas.

Postula, ao final, a condenação do apelado pela prática do crime descrito na exordial acusatória.

O apelado, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opina pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001688-02.2012.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Diego de Souza Resende
, vulgo
“Jow”
, a prática do crime de furto simples [art. 155,
caput
, do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Constam do incluso caderno informativo que no dia
16/3/2012
, por volta das
03h55min
, na 1ª Delegacia de Polícia (antigo CISC), situada na Rua 15 de Novembro, Bairro Centro, nesta cidade,
o denunciado DIEGO DE SOUZA RESENDE

subtraiu para si
,
com ânimo de assenhoramento definitivo
,
01 (um) aparelho celular EX 112
, marca
Motorola
, cor
branca
, avaliado em
R$ 199,00
(auto de avaliação fl. 31), pertencente à vítima
Jhonathan Lopes Nascimento
,
policial militar
.

São dos autos que
no dia supracitado
,
após atender uma ocorrência de desacato
,
a Polícia Militar encaminhou Pamela Ellen Kaha
e
Kamila Thayse Machado Oliveira
à
1ª Delegacia de Polícia
, ocasião em que
se aglomeraram várias pessoas naquela unidade policial
(B. O. n. 2732/2012 – fl. 29/30).

Em seguida,
o denunciado
,
aproveitando-se que os milicianos estavam no interior daquela Delegacia
lavrando o boletim de ocorrência,
subtraiu de dentro da viatura policial o referido aparelho telefônico
, sendo que, na sequência, adentrou na referida unidade policial.

Consta que,
após a lavratura do mencionado Boletim de Ocorrência
(fl. 29/30),
o policial militar vítima sentiu falta do seu aparelho eletrônico
, oportunidade em que
solicitou ao também policial militar Odair José Lopes da Silva para que efetuasse ligação no celular subtraído
. Logo,
o referido celular tocou dentro do bolso da calça jeans do denunciado
, oportunidade em que fora lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem absolveu o apelado, assim fundamentando:

“A
MATERIALIDADE
do delito está comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência de fls. 29/30, termo de exibição e apreensão de fls. 10, termo de reconhecimento e entrega de fls. 17, auto de avaliação de fls. 37 e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

No que concerne à
AUTORIA
delitiva, sem embargo aos judiciosos fundamentos lançados pelo ilustre representante ministerial por ocasião das suas alegações finais, verifica-se que
as provas colhidas durante a instrução processual não consubstanciam os subsídios necessários a embasar o decreto condenatório
.

Vejamos.

Em Juízo, a vítima J.L.N. (Policial Militar) declarou que estava atendendo a outra ocorrência e, quando chegou à Delegacia,
deixou seu aparelho celular dentro da viatura
. Alegou que
adentrou na Delegacia para registrar a ocorrência
e,
cerca de vinte minutos depois
,
retornou à viatura para buscar seu aparelho celular
,
o qual não estava no local
. Afirmou que pediu para seu colega ligar para o aparelho,
ocasião em que o celular começou a tocar no bolso do acusado
, ocasião em que foi lavrado o boletim de ocorrência. Asseverou que
o celular foi encontrado em poder do acusado
.

Por sua vez, a testemunha
Policial Militar Odair
declarou, em Juízo, que seu colega de trabalho lhe questionou sobre o aparelho celular que ele havia deixado no interior da viatura, ocasião em que o declarante respondeu que não estava com referido aparelho. Relatou que,
ao efetuar ligação para o celular da vítima, ouviu o aparelho tocar próximo ao réu
, ocasião em que a vítima prontamente reconheceu o ‘toque’ do aparelho. Afirmou que, em seguida,
o acusado retirou o aparelho do bolso e disse não saber como o celular foi parar em seu bolso
. Destacou que o pai do acusado compareceu ao local e se apresentou como advogado, insistindo para que desistissem de registrar a ocorrência. Asseverou que
não há dúvidas de que o aparelho se encontrava no bolso do acusado
. Afirmou que
viu o acusado retirar o aparelho do bolso quando o celular ainda estava tocando
. Alegou que em nenhum momento o acusado questionou as pessoas que estavam no local sobre o proprietário do aparelho. Ressaltou que o acusado se limitou a dizer
‘uai, quem colocou esse telefone no meu bolso?’
, quando o declarante já estava próximo dele. Afirmou que questionou o acusado sobre como teria conseguido o aparelho, ocasião em que este se limitou a dizer que não sabia. Alegou que, em seguida, seu colega Policial Militar desbloqueou o aparelho e acessou a galeria de fotos, comprovando que o aparelho era de sua propriedade. Alegou que o acusado estava em pé, acompanhado de outras duas pessoas, no momento da abordagem. Afirmou que, posteriormente, seu colega Policial Militar mostrou as mensagens que o acusado havia enviado, solicitando que arquivassem a ocorrência.

Por sua vez, a testemunha
Policial Militar Edna
declarou, em Juízo, que trabalha como digitadora na Delegacia de Polícia e que, na data dos fatos, estava registando uma ocorrência, quando o
Policial Lopes sentiu falta de seu aparelho telefônico
, ocasião em que
ele pediu para o Policial Odair ligar para o aparelho
. Afirmou que os Policiais saíram da sala para procurar o aparelho e, quando retornaram, já estavam com o acusado. Relatou que seus colegas informaram que encontraram o aparelho celular no bolso do réu. Ressaltou que não presenciou a abordagem do acusado.

Na oportunidade do interrogatório judicial, o acusado negou a prática delitiva. Relatou que estava no Grand Beer com uma turma de amigos e que, quando sua conhecida Pamela estava saindo do local, de caminhonete, a viatura deu sinal para o veículo, momento em que ela mostrou o dedo do meio para a guarnição, ocasião em que ela foi conduzida ao CISC. Afirmou que
uma amiga de Pamela pediu para que o declarante desse carona para ela até o CISC
, então o declarante se dirigiu à Delegacia,
juntamente com outras cinco pessoas
. Alegou que, enquanto
estavam aguardando
,
viu um celular caído numas pedras
. Afirmou que
pegou o aparelho e perguntou a quem pertencia
,
mas ninguém respondeu
. Relatou que, depois disso, sentou-se em uma mureta e colocou o celular do seu lado, ocasião em que este começou a tocar. Afirmou que pegou o celular e questionou novamente se pertencia a alguém, pois o celular estava tocando. Afirmou que entrou na Delegacia para perguntar se o aparelho pertencia a alguém que estava no local, ocasião em que foi abordado por Policiais e recebeu voz de prisão. Alegou que não conhecia os Policiais Militares que procederam à sua abordagem. Afirmou que
não havia colocado o celular no bolso e que não teria motivos para praticar o furto
. Alegou que possuía um aparelho Iphone e o aparelho que encontrou era inferior ao seu. Ressaltou que, à época dos fatos, era sustentado por seu pai, o qual percebia aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por mês. Afirmou que os Policiais estavam alterados por conta da ocorrência de desacato das mulheres que foram conduzidas, as quais também estavam muito alteradas naquela oportunidade. Asseverou que, quando seu pai chegou ao local,
este pediu para que o declarante fosse levado para a cela
,
para que o interrogando aprendesse a não andar com ‘mulheres erradas’
.

Ora, analisando os depoimentos supracitados, verifica-se que
a prova oral colhida em Juízo não é suficiente para concluir
,
de forma peremptória
,
que foi o réu o responsável pela subtração do aparelho celular pertencente à vítima
, notadamente porque não há nos autos qualquer informação no sentido de que alguém tenha presenciado a subtração do bem.

Registre-se que, muito embora não se olvide o valor probatório dos testemunhos policiais, o fato é que os Policiais oitivados em Juízo
não presenciaram o ato ilícito
, pois somente localizaram o aparelho celular em poder do réu.

Por outro lado, apesar de não negar que o aparelho tenha sido localizado em seu poder, o acusado afirmou que havia encontrado o aparelho celular no chão, próximo a algumas pedras, e que, apesar de questionar algumas pessoas que estavam no local, não havia localizado o proprietário do aparelho, negando veementemente a prática delitiva.

Consigne-se que
não há nos autos qualquer prova segura no sentido de que o acusado adentrou na viatura e subtraiu o aparelho celular em questão
. De outro lado, apesar de ter sido encontrado em poder do objeto subtraído, não há prova suficiente de que o réu tivesse conhecimento de que se tratava de produto de delito patrimonial, pois, ao que tudo indica, o aparelho foi localizado no chão, próximo à Delegacia.

Assim, denota-se que o conjunto probatório que instrui a presente ação penal é insuficiente para subsidiar decreto condenatório, pois existem fundadas dúvidas sobre o envolvimento do réu na empreitada delitiva”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela magistrada sentenciante,
Dra. Aline Luciano Ribeiro Viana Quinto Bissoni
, verifico que sobejam dos autos provas bastantes para condenação, a começar pelo depoimento do policial militar,
Odair José Lopes da Silva
, responsável pela prisão em flagrante.

Na fase judicial, a testemunha asseverou que os fatos ocorreram conforme descrito na exordial acusatória.

Disse que a vítima,
SD PM Jonathan Lopes Nascimento
, indagou à testemunha se ela estava de posse do seu aparelho celular, criando até uma situação embaraçosa.

A testemunha afirmou que ligou para o número da vítima, e que esta, ao ouvir o som do celular, reconheceu o toque.

Declarou o
PM Odair
que, chegando próximo ao acusado, ele retirou o celular do bolso e indagou:
“quem colocou este celular aqui?”
.

A aludida testemunha foi enfática ao asseverar que o celular estava no
bolso direito
da calça jeans do acusado, ressaltando que no momento em que o aparelho tocou, o réu estava de pé.

A vítima, ao ser inquirida em juízo, confirmou a versão da testemunha
PM Odair
, dizendo que estava atendendo uma ocorrência, e durante a lavratura do boletim seu celular foi subtraído do interior da viatura policial.

Disse que a diligência durou por cerca de vinte a trinta minutos e, quando retornou à viatura, não encontrou seu aparelho.

Consignou que o vidro estava aberto, e que o celular foi localizado dentro do bolso do acusado.

O apelado, por sua vez, apresentou
versões distintas
aos fatos, nas oportunidades em que foi inquirido.

Digo isso porque,
na fase policial
, assim declarou:

“Que nesta madrugada última, o interrogando se encontrava no estabelecimento comercial denominado “Grand Beer”, instalado no centro desta cidade. Que
soube do encaminhamento de Kamila Martins e Pamela Carra para esta Unidade Policial
, através de policiais militares, cujo motivo não soube precisar. Que sabendo que foram Kamila e Pamela até a este lugar,
o interrogando aqui compareceu junto com outros colegas para o acompanhamento da ocorrência
. Que se encontravam no pátio desta Unidade Policial,
oportunidade em que Kamila entregou-lhe um aparelho telefônico celular e disse-lhe ‘segura’
,
instante em que o interrogando
,
atendendo a solicitação de sua colega
,
pegou o aparelho telefônico celular e colocou em um dos bolsos de suas vestes
. Que, ao aceitar segurar o aparelho telefônico celular para Kamila, segundo o interrogando,
imaginava ser ela a proprietária do referido objeto móvel
, não tendo conhecimento prévio da origem ilícita daquele objeto, fato que somente ao interrogando sendo alegado, ao ser abordado por um policial militar, o qual disse que o aparelho telefônico, do qual era possuidor naquele momento, era objeto de furto. Que desta maneira,
não sendo o interrogado o autor da subtração do aparelho telefônico
, que ao estar em seu bolso, com o aparelho telefônico celular, este tocou, momento em que o interrogando retirou de seu bolso,
exibindo-o para os colegas perguntando para quem pertencia
, frase repetida por várias vezes, momento em que apareceu o policial militar e disse-lhe que o interrogando havia cometido crime de furto daquele aparelho telefônico celular. Que conhecendo a pessoa de Kamila e sendo sabedor até então da conduta ilibada desta, jamais imaginou que o referido aparelho telefônico não era de propriedade daquela”.

Entretanto, em juízo, o acusado apresentou outra versão, dizendo que
havia um celular caído nas pedras
, e que o pegou e perguntou a quem pertencia, porém, ninguém respondeu.

Disse, ainda, que sentou-se em uma mureta e colocou o aparelho ao seu lado – e que em momento algum o guardou dentro do bolso de sua calça –, quando começou a tocar.

Neste instante, novamente indagou quem era o proprietário do aparelho, oportunidade em que foi abordado pelos policiais e preso em flagrante pela prática do crime de furto.

Verifica-se que, perante a autoridade policial, o acusado afirmou que recebeu o celular de
Kamila
, e o guardou em um dos bolsos de suas vestes.

Na fase judicial, porém, declarou que o aparelho estava caído nas pedras e
não
o colocou em seu bolso, consoante asseverado pelos policiais militares.

Antes de tudo, convém ressaltar que, apesar de estar em grupo, o acusado não arrolou nenhuma testemunha hábil a corroborar a sua assertiva, em especial
Kamila Thayse Machado Oliveira
que, em uma de suas versões, lhe teria entregue o aparelho, ou de qualquer outra pessoa que tenha presenciado o instante em que o réu encontrou o celular nas pedras e que procurou saber quem era seu proprietário.

De igual sorte, não procede a alegação defensiva no sentido de que o acusado, à época dos fatos, possuía um Iphone, ou seja, que o celular apreendido era inferior ao dele.

Também não possui cabimento a afirmação do réu de que
não
precisava subtrair o objeto, pois era sustentado pelo pai que auferia a renda aproximada de R$ 15.000,00 [quinze mil reais].

Estes argumentos não afastam sua responsabilidade penal.

Se a intenção do acusado era apenas
“tirar onda”
com os policiais militares que prenderam duas garotas de sua turma pelo crime de desacato – ao mostrar o dedo para a viatura policial –, ou simplesmente
“aparecer”
perante as demais pessoas que se aglomeraram na delegacia de polícia para
“acompanhar”
a ocorrência, é certo que ele tinha plena consciência de seu ato criminoso, pois, sendo estagiário de direito à época dos fatos, presume-se que ele tinha conhecimento de que a subtração de coisa alheia móvel configura o delito de furto.

Por óbvio que, em tais circunstâncias, ainda que verossímil a versão do réu, o natural seria entregar o aparelho celular encontrado no pátio da delegacia a algum policial presente, e não colocá-lo em seu bolso ou trazê-lo consigo na surdina, somente devolvendo após o recebimento de uma chamada.

Destaque-se, em reforço, que o próprio acusado afirmou, em seu interrogatório judicial, que seu genitor pediu aos policiais que seu filho fosse conduzido para cela, para que
aprendesse a não andar “em lugar errado
”.

De mais a mais, não há nenhum indicativo de que os policiais tenham inventado esta história para incriminar falsamente o réu, até mesmo porque sequer o conhecia.

Não se pode olvidar que, além de coerentes, os depoimentos prestados pelos policiais merecem total credibilidade, e são provas idôneas para sustentar a condenação, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Assim, a reforma da sentença hostilizada, e a condenação do apelado é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase dosimétrica não há circunstância judicial desfavorável, razão pela qual fixo a pena-base em seu mínimo legal, a saber, em 1 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Não há circunstância atenuante ou agravante.

Conquanto não se possa falar em aplicação do princípio da insignificância, haja vista que o bem subtraído equivale a aproximadamente 25% [vinte e cinco por cento] do salário mínimo vigente à época dos fatos, nada obsta o reconhecimento do furto privilegiado.

Digo isso porque, segundo estabelece o art. 155, § 2º, do Código Penal,
“se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminui-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”
.

No caso, preenchidos os requisitos legais, reconheço a figura do furto privilegiado e, de consequência, diminuo a pena intermediária em 1/3 [um terço], haja vista que a subtração ocorreu no pátio de uma delegacia de polícia, cujo objeto se encontrava no interior da viatura policial, ficando o apelado definitivamente condenado à reprimenda de
8 meses de reclusão

e ao pagamento de
6 dias-multa
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o apelado
DIEGO DE SOUZA REZENDE
à pena de
8 meses de reclusão
e ao pagamento de
6 dias-multa
, pela prática do crime de furto privilegiado [art. 155, § 2º, do CP], cuja pena deverá ser cumprida em regime inicialmente aberto, com possibilidade de substituição por multa ou por uma restritiva de direitos.

Com o trânsito em julgado,
recomendo
ao juízo de origem que verifique a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, haja vista que a denúncia foi recebida em
21/1/2015
, e a despeito da suspensão do prazo prescricional no período de
15/4/2016
a
18/1/2017
, decorreu lapso superior ao previsto no art. 109, inciso VI, do CP, uma vez que a sentença absolutória não possui o condão de interromper o prazo prescricional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020